Tribunal: TJMT
Processo: 0002734-65.2017.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002734-65.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CELISMAR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 002.284.171-71 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.547.851-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO RODRIGUES PUTENCIO - CPF: 545.816.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PENA-BASE NO MÍNIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1.1. REPROVÁVEIS MOTIVOS DO CRIME – PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR OS MOTIVOS DO DELITO – 1.2. PREJUDICIALIDADE DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INAPTIDÃO PARA EXASPERAR A PENA-BASE – SÚMULA Nº. 444 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO TÉCNICO PARA SE INFERIR A CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – 1.3. CONSEQUÊNCIAS CONSIDERADAS PREJUDICIAIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – 2. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – PRECEDENTES DO STJ – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ADMISSÃO ACERCA DO ATO HOMICIDA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – PROCEDÊNCIA – REFLEXO NO CONVENCIMENTO SOBRE A AUTORIA – APLICAÇÃO DE FRAÇÃO REDUTORA INFERIOR A 1/6, NO ENTANTO – 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU ABRANGENTES DO RECURSO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. 1. Se reconhecidas duas ou mais circunstâncias qualificadoras do crime de Homicídio, é possível usar uma delas para qualificar o crime e as remanescentes para exasperação da pena basilar na primeira fase da dosimetria penal;

1.2. Inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperação da pena basilar do réu (Súmula nº 444 do STJ), seja em razão dos antecedentes, conduta social ou personalidade negativas ou de qualquer outra circunstância judicial.

1.3. Ainda que a morte da vítima seja uma perda irreparável para a família, ela é consequência natural do crime de homicídio e sua gravidade já foi sopesada pelo legislador que, com mais rigor, definiu os parâmetros legais das penas a serem aplicadas. Portanto,
“(...) As consequências do crime de homicídio não podem ser sopesadas em face do ordinário resultado morte da vítima e sua ausência natural entre os familiares, após o crime. (...)”
(N.U 1022292-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021);

2. Em razão de uma circunstância judicial negativa no crime de Homicídio qualificado, é aceitável a exasperação da pena basilar em 2 anos e 3 meses, por ser considerada adequado para tanto a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime;

3. Se o réu confessou ser autor do delito, mesmo que mediante a alegação de legítima defesa, suas palavras, obviamente, serviram para o convencimento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri sobre a autoria, sendo imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Por outro lado,
“(...) "embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6"

(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020). (...)”
(AgRg no HC 629.152/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021);

4. Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Celismar Cardoso de Oliveira
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Tribunal do júri, pela qual foi condenado como autor do crime de
Homicídio qualificado
(art.
121, §2º, II e IV, CP), à pena de
19 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
(Id. 108244951 - Pág. 65).

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a fixação da
pena basilar no mínimo
legal ou, ao menos, a
redução do seu
quantum
de exasperação
. Além disso, almejou o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
e a fixação de
verba honorária em grau de recurso
(Id. 108244953 - Pág. 22).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
provimento
parcial
do apelo, apenas, para
redução do
quantum
de exasperação
da pena basilar (Id. 108244953 - Pág. 33).

Em seu parecer, a d. PGJ opinou pelo
provimento em parte
do apelo, para
neutralização
da
conduta social e personalidade
do agente, conforme sumário que segue (Id. 112418964):

“Apelação criminal. Tribunal do júri. Condenação por homicídio duplamente qualificado. Irresignação da Defesa. Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. 1) Pretendida fixação da pena base no mínimo legal. Inviabilidade. Pena-base não é sinônimo de pena mínima. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente. No entanto, devem ser afastadas as negativações dos vetores referentes à conduta social e personalidade do agente, porque, neste tópico, valeu-se o magistrado sentenciante de condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, o que é vedado pela jurisprudência do STJ. Precedentes. 2) Pleito de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, '’d’’, do CP. Improcedência. Apelante que alega ter agido em legítima defesa. Hipótese de confissão qualificada que não tem o condão de atenuar a pena. Existência de outros meios de prova a embasar a condenação. 3) Pretendida fixação de honorários advocatícios. Improcedência. Remuneração estipulada em primeira instância. Inviabilidade de novo arbitramento. Parecer pelo parcial provimento da apelação defensiva, tão somente para readequar a pena-base mediante afastamento da negativação das circunstâncias referentes à conduta social e personalidade do apelante, mantendo-se intactos os demais termos do soberano veredicto popular”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022